Tribunal: TJDFT
Processo: 0702831-04.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DIVÓRCIO. RECONVENÇÃO. PARTILHA DE BENS. CERCEAMENTO DE DEFESA. VEÍCULO AUTOMOTOR. PROPRIEDADE. COMPROVAÇÃO. REGISTRO. TRANSFERÊNCIA. NÃO COMPROVADA. PROVA TESTEMUNHAL. DESNECESSÁRIA. PARTILHA. CASAMENTO. COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. NECESSÁRIA. NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O Código de Processo Civil, em seu artigo 355 I, ensina que o julgamento antecipado do pedido, inclusive o efetuado em reconvenção, deve ser proferido em sentença com resolução de mérito, quando não houver necessidade de produção de outras provas.
2. Nesse sentido, o magistrado tem o dever e não a mera faculdade de determinar a realização de provas de acordo com a relevância e a necessidade/utilidade para instrução da demanda e consequente deslinde da causa, bem como de indeferir diligências consideradas inúteis ou simplesmente protelatórias.
3. O caso em análise depende exclusivamente de prova documental, sendo irrelevante e prescindível a oitiva de testemunhas para a formação do convencimento do julgador, considerando que a dilação probatória apenas procrastinaria o julgamento, dado que o feito está devidamente instruído com certificado de registro do veículo e consulta ao sistema RENAJUD, que comprovam a propriedade de um dos ex-cônjuges, sendo devida a partilha entre o casal ante o casamento sob o regime de comunhão parcial de bens.
4. O autor não se desincumbiu do seu ônus probatório de comprovar que o bem foi doado ao filho, que posteriormente teria vendido a terceiro, visto que não há qualquer modificação no registro do veículo, ou indicação de vício na documentação do veículo.
5. Não restou configurado o cerceamento de defesa, uma vez que o juízo sentenciante sopesou as provas documentais existentes nos autos, considerando que a prova documental constitui o instrumento mais adequado para a solução da demanda.
6. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.